Tribunal: TJMT
Processo: 1009579-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009579-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TULIO TOYAMA FALEIRO - CPF: 023.444.061-90 (ADVOGADO), ANANIAS AUGUSTO DA FONSECA - CPF: 068.719.841-00 (AGRAVANTE), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), DAVID SOARES FONSECA - CPF: 039.286.431-26 (AGRAVADO), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), LEONICE INOCENCIO SOARES - CPF: 891.272.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ANANIAS AUGUSTO DA FONSECA

AGRAVADO:
DAVID SOARES FONSECA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ROL DE BENS A INVENTARIAR – MEEIRO - BENS ADVINDOS DO CASAMENTO ANTERIOR – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A inexistência de ilegalidade, abusividade ou irregularidade na decisão agravada, atrelada a falta de provas de suas alegações, atrai o desprovimento do agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto

por

Ananias Augusto da Fonseca

contra decisão proferida pelo Juízo da
1
a Vara da Comarca de
Nova Xavantina
, que, nos autos d
a
Ação
de Inventário Judicial

n.
1000300-23.2023.8.11.0012

ajuizada

por

David Soares Fonseca
,
relacionou os bens a inventariar, estabeleceu o regime do casamento e nomeou o inventariante
.

O Agravante, em suas razões de recurso, em suma, afirma:

1.
A impossibilidade de se incluir no rol de
bens a inventariar os imóveis de matrícula n. 8.884 e 15.688 por serem imóveis advindos da partilha de bens do casamento anterior.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso p
ara reformar a decisão agravada

para
retirar do rol de bens à inventarias os imóveis de matrícula n. 8.884 e 15.688
.

O Agravado apresentou contrarrazões em ID.
211574679
pelo desprovimento do recurso.

Não houve
pedido de tutela recursal.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça
não foi instada a emitir parecer diante da ausência de interesse de menor ou incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ANANIAS AUGUSTO DA FONSECA

AGRAVADO:
DAVID SOARES FONSECA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

Ananias Augusto da Fonseca
contra decisão proferida pelo Juízo da
1
a Vara da Comarca de
Nova Xavantina
, que, nos autos d
a
Ação
de Inventário Judicial
n.
1000300-23.2023.8.11.0012

ajuizada

por
David Soares Fonseca
,
relacionou os bens a inventariar, estabeleceu o regime do casamento e nomeou o inventariante
.

O Agravante, em suas razões recursais, busca
a exclusão dos imóveis de matrículas
n. 8.884 e 15.688
do rol de bens a inventariar uma vez que são advindos do casamento anterior.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Ademais, a análise deverá se valer nos limites das insurgências levantadas nos pedidos do Agravo de Instrumento que, no caso, o
cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
ao incluir no rol de bens a inventariar os imóveis de matrícula

n. 8.884 e 15.688
.

Dos imóveis mat.
n. 8.884 e 15.688

Na origem trata-se de ação de inventário judicial ajuizada
por
David Soares Fonseca

por ocasião da abertura da sucessão deLeonice
Inocencio
Soares, falecida em 25/09/2022
.

Na oportunidade, foram indicados diversos bens ao inventário, dentre eles os de Matrícula
n. 8.884 e 15.688 de titularidade de Ananias Augusto da Fonseca, ora Agravante.

O Agravante defende que estes imóveis não devem fazer
parte
deste inventário uma vez que teriam sido adquiridos antes da constância da união estável,
e, como prova,

juntou aos autos a petição inicial do “Pedido de Reconhecimento de Sociedade de Fato C/c Dissolução Consensual e Partilha de Bens” n. 06/2007 entre Ananias Augusto da Fonseca e
Gelza
Vieira
Candida
. (I
D.
209370663
)

Além disso, defende na petição inicial que a decisão Agravada partiu de premissa equivocada ao considerar que a união estável entre o Agravante e a
de cujus
teria se iniciado em 2003, já que até o ano de 2007
relata
que
estava com sua
ex-esposa
Gelza
Vieira
Candida
.

Analisando detidamente os autos originários e deste agravo de instrumento, verifico que as alegações não merecem amparo.

Isso porque, malgrado, de fato, constar na petição inicial do
“Pedido de Reconhecimento de Sociedade de Fato C/c Dissolução Consensual e Partilha de Bens”
do antigo casamento
, a presença dos imóveis de matrícula n. 8.884 e 15.688,
neste agravo de instrumento foi juntado somente esta
petição, desacompanhada da decisão que a homologou
e demais documentos
.

Com
efeito, além de impossibilitar a verificação de quais bens foram efetivamente partilhados
na homologação
, não há como identificar se o
s imóveis

foram
adquirido
s
na constância do antigo casamento, até porque a
s
data
s
de aquisição do
s
be
ns
segundo conta
m na s matrícula s ocorr eram em
2004 e 2012
.

Além disso, a
homologação
definitiva
do formal de partilha
que o Agravante afirma ser impassível de revisão, sequer
foi
juntada nestes autos ou nos autos de
origem,
nem mesmo sua certidão de trânsito em julgado, com isso,

não há que se falar em violação à coisa julgada
.

Quanto ao período de união estável, o agravante defende que não se iniciou em 2003, mas sim em 2007
, afirmando que o pedido de partilha judicial comprova que esteve em união com a ex-esposa até
2007
, de modo que não há como considerar prazo anterior para
a
união
com a
de cujus
.

Dess
e modo
, assevera
que a decisão agravada teria se utilizado de afirmação equivocada ao dispor que a união do Agravante com a
de cujus
teria
iniciado

em
2003
para considerar que o imóvel de matrícula 8.884, adquirido em 2004, faria parte deste inventário.

Todavia, não é esta informação que consta na escritura pública de união estável e pacto nupcial formalizado entre o Agravante e a
de cujus

perante o cartório,
onde pode se verificar com clareza que “[...]
DECLARAM que, em si, desde o dia 21.07.2003, constituíram, ininterruptamente, entidade familiar configurada na convivência pública contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família, e que desta união, até a
presente
data, tiveram 01 (um) filho: DAVID SOARES FONSECA, natural de Nova Xavantina – MT, nascido em 29.01.1995, filho de Ananias Augusto da Fonseca e
Da
Leonice
Inocencio
Soares
[...]”

Perceba que além de declarar perante o Tabelião de Notas, pessoa que exerce função munida de fé pública delegada, afirmar que a união teria se iniciado em 2003, este
s

tiveram
um filho nascido em 1995, fato que comprova
que o período da relação amorosa de ambos se iniciou até mesmo antes de 2003.

Ademais, como se encontra nos autos, o próprio Agravante informa que o casamento anterior teria se encerrado em 1995 com o divórcio judicial contencioso, diante disso, não se pode afirmar que o imóvel de mat. 8.884, adquirido em 2004 conforme consta na matrícula juntada em ID.
209370664
e
o de mat. 15.688, adquirido em 2012, conforme matrícula juntada em ID.
209370666
, não são da união entre o Agravante e a
de cuju
s
.

Aliás, há de se chamar atenção para o fato do imóvel de matrícula 15.688, ter sido adquirido pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), enquanto o
seu valor venal alcança a casa dos R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem qualquer justificativa nestes autos sobre o motivo desta aquisição, no mínimo, duvidosa.

De outro
norte
, ainda que
a matrícula d
o imóvel
n.
8.884 tenha a informação de que foi adquirido em 2004 por Ananias Augusto da Fonseca
casado
com
Gelza
Vieira da Fonseca, tal condição entra em total confronto com a informação de que estes dois teriam se divorciado em 1995 por meio de divórcio judicial contencioso.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão agravada que considerou como bens a inventariar os imóveis de matrícula 8.884 e 15.688, uma vez que, considerando a união declarada perante o Tabelião de Notas ter iniciado em 2003, as aquisições destes imóveis ocorreram inequivocamente durante a união do casal.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024